Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida, contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto para fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, os procedimentos e seus desdobramentos ao recorrido, sob pena de aplicação de multa diária. O embargante afirma que há contradição no Acórdão embargado, tendo em vista que a Turma fixou multa sem que o Distrito Federal apresentasse qualquer obstáculo ao cumprimento da decisão. Além de ser um valor muito elevado.
3. Contrarrazões apresentadas, ID 64162431.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, ID 64683459.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão 1916935, ID 63874388.
IV. Razões de decidir
6. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há nem omissão e nem obscuridade no Acórdão ora embargado.
7. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão embargado, providência incompatível com a via eleita.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9 e 10 da ementa, onde resta demonstrada a necessidade do cumprimento da decisão, com a obrigação de fazer: “9. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente, atualmente com 89 (oitenta e nove) anos, possui diagnóstico de GONARTROSE. O pedido já havia sido analisado no Agravo de Instrumento PJe 0709566-23.2024.8.07.0000, com a determinação de realização do procedimento. Mesmo com a informação que o mesmo seria agendado no mês de junho/2024, tal agendamento não ocorreu. 10. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 07 (sete) meses, mesmo com decisão judicial favorável. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que a Cirurgia e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 10 (dez) dias, da publicação deste acórdão.”.
9. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.